Tribunal: TJES
Processo: 5000165-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000165-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TARCISIO OLIVIO BOURGUIGNON
AGRAVADO: DANIEL ALVES DE SOUZA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
TARCÍSIO OLÍVIO BOURGUIGNON

contra o acórdão ID 1963838 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de
DANIEL ALVES DE SOUZA

e manteve a decisão que entendeu ser o ora embargante responsável pela quitação da obrigação assumida por força de acordo e, assim, o obrigou a providenciar a baixa de todos os protestos pendentes nos quais constem os dados do ora embargado como devedor solidário, além de ter fixado
astreintes
de R$ 10.000,00 pelo descumprimento.

Irresignado, o embargante alega em suas razões ID 2044704 que o acórdão embargado incorreu em omissão com relação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação ao
quantum
fixado a título de
astreintes
.

É, no essencial, o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 16 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Embargos de Declaração interpostos
por
TARCÍSIO OLÍVIO BOURGUIGNON

contra o acórdão ID 1963838 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de
DANIEL ALVES DE SOUZA

e manteve a decisão que
entendeu ser o ora embargante responsável pela quitação da obrigação assumida por força de acordo e, assim, o obrigou a providenciar a baixa de todos os protestos pendentes nos quais constem os dados do ora embargado como devedor solidário, além de ter fixado
astreintes
de R$ 10.000,00 pelo descumprimento
.

Irresignado, o embargante alega em suas razões ID 2044704 que o acórdão embargado incorreu em omissão com relação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação ao
quantum
fixado a título de
astreintes
.

Após analisar os autos e as razões expendidas pelo embargante, verifico, diferentemente do que sustenta, não haver qualquer vício existente no acórdão embargado que autorize o manejo dos presentes aclaratórios, recurso de fundamentação vinculada que exige atendimento aos requisitos legais para a sua interposição.

Em verdade, o recorrente pretende, por meio dos presentes aclaratórios, externar irresignação com os fundamentos do acórdão embargado.

Conforme as razões do julgado em questão, este juízo foi expresso ao decidir que

o agravante/embargante não somente se obrigou a baixar os títulos protestados nos quais o agravado/embargado figurasse como devedor solidário, como também se obrigou a liquidar todos os débitos pendentes em nome da Construtora Rodhor Ltda., o que implica dizer que também os títulos protestados em nome da referida empresa representam dívidas a serem liquidadas.

Ainda, o acórdão embargado foi expresso ao concluir ter sido
“
acertada a decisão agravada que deve ser mantida em todos os seus termos, inclusive quando ao valor das astreintes que já havia sido reduzida para R$ 10.000,00
”
(ID 1873222).

Com efeito, é possível concluir houve manifestação expressa sobre o ponto que o ora embargante indica como omisso, na medida em que decidiu acerca da questão debatida nos autos
.

Logo, resta evidenciada a inexistência de omissão que macule o acórdão impugnado, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“
a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
[1]
.

Sendo assim, é certo que a embargante, inconformado com o resultado desfavorável após o julgamento do apelo interposto em face do ora embargado, vale-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para apontar os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018)

Como dito, a pretensão da embargante se cinge, em verdade, em
mero inconformismo com o resultado do julgamento da apelação.

Portanto, firme nas razões acima expostas,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos.

É como voto.

[1]
[1]

(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016)

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADA OMISSÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1.
O
embargante alega em suas razões que o acórdão embargado incorreu em omissão com relação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação ao
quantum
fixado a título de
astreintes
.

2.

Conforme as razões do julgado em questão, este juízo foi expresso ao decidir que

o agravante/embargante não somente se obrigou a baixar os títulos protestados nos quais o agravado/embargado figurasse como devedor solidário, como também se obrigou a liquidar todos os débitos pendentes em nome da Construtora Rodhor Ltda., o que implica dizer que também os títulos protestados em nome da referida empresa representam dívidas a serem liquidadas.
Ainda, o acórdão embargado foi expresso ao concluir ter sido “
acertada a decisão agravada que deve ser mantida em todos os seus termos, inclusive quando ao valor das astreintes que já havia sido reduzida para R$ 10.000,00
” (ID 1873222).

3.

Deste modo, é possível concluir houve manifestação expressa sobre o ponto que o ora embargante indica como omisso, na medida em que decidiu acerca da questão debatida nos autos
.

4.
Logo, resta evidenciada a inexistência de omissão que macule o acórdão impugnado, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória.

5.
Recurso improvido
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.